Tribunal: TJMT
Processo: 1045235-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045235-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TATIANE PIMENTEL NASCIMENTO - CPF: 059.154.761-98 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE TERMO DE RETIRADA DE CARTÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa do Recorrente em ter recebido o cartão de crédito da empresa reclamada e realizado o seu desbloqueio, cabia a reclamada o ônus de provar a regularidade da entrega, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a entrega ao reclamante (art. 6o VIII, CDC).

2.
O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que não merece reforma, pois, está fixado em quantia usualmente arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a reclamada vem cobrando os serviços de cartão de crédito sem qualquer prova da utilização pela reclamante.

A recorrente, ora reclamada, sustenta, em síntese, a legalidade dos débitos, eis que a recorrida tem ciência do negócio jurídico, pleiteando a reforma da sentença, a fim de os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório, em patamar razoável.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante afirma que ao ser abordado por um preposto da Reclamada em determinado estabelecimento, acabou efetuando o seu cadastro para fins de recebimento de um cartão de crédito, contudo, o referido nunca chegou em sua residência.

Sustenta também que nunca teve acesso ao cartão e as faturas relativas à sua utilização, porém, foi surpreendida com a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 237,51
– datado em
12/07/2019
, realizada pelo banco reclamado, em decorrência do inadimplemento de uma dívida que não reconhece.

A reclamada, por sua vez, em sua defesa, sustenta que os débitos originaram da utilização de cartão de crédito BRADESCARD VISA GOLD, n. 4180.5300.7460.3044, com data de adesão em 11/12/2015, e que se encontra cancelado desde 21/09/2021, todavia, no momento oportuno, acostou nos autos
proposta de adesão e faturas
, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado.

Sem razão a parte recorrente.

Pois bem. Analisando os documentos juntados, há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja,
não comprovou a entrega do cartão de crédito e o desbloqueio
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do
“termo de retirada de cartão”
, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrente para realizar a cobrança, que por sinal, foi bem destacada na sentença
a quo.

Nesse contexto, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Assim, a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito deve ser mantida.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há registro de registros preexistente nos órgãos de proteção ao crédito.

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece redução, pois, fixado no valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022